Tribunal: STF
Processo: Rcl 92809
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem.  ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.081.024/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que “Valdir Alves Duarte cumpre longa pena por crime hediondo gravíssimo contra a sexualidade alheia (estupro de vulnerável), com histórico de condenações por homicídio biqualificado, furto qualificado tentado, falta disciplinar no curso da execução e exames criminológicos pretéritos contrários à progressão. ”.
Sustenta que “a gravidade do crime com violência tamanha contra a sexualidade alheia é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.”.
Alega que “a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.
Assevera que “desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”.  
Aponta, em síntese, que ”inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fls. 43-44):

“(...)
No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir.
Não bastasse, há nos autos exames criminológicos anteriores contrários a concessão do beneficio.
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...].
Neste sentido, o STJ reconheceu que: "[...] é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03).
Deve-se levar em conta “que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão” (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011).
Portanto, por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo.
Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em VALDIR ALVES DUARTE, recolhido no(a) Penitenciária de Lucélia, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de Agravo em Execução, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 22-26):

“(...)
Partindo de tais premissas, a despeito do esforço da d. defesa, verifica-se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico era mesmo de rigor.
Não bastasse, “in casu”, independentemente da novel legislação, as condições subjetivas do apenado justificam a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para análise do benefício.
Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.
A natureza e a gravidade dos delitos, requer análise mais acautelada na concessão de benefícios.
É bem verdade que o agravado cumpriu o requisito temporário para a obtenção do benefício e, sendo assim, não há discussão quanto ao preenchimento do requisito objetivo, restando dúvidas, contudo, acerca da verificação do requisito subjetivo.
In casu, a gravidade dos crimes cometidos e a pena a cumprir, certamente recomendam maior cautela na análise do benefício voltado à retomada gradual de seu convívio em sociedade.
Nestes termos, ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários à obtenção de progressão de regime, não se mostra suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do sentenciado.
Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é necessária - agora obrigatória - a realização do exame criminológico para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.
Sendo assim, o Juiz, na condução do processo e na análise da verificação daquele mérito do preso deve se cercar de todos os elementos necessários à formação de sua convicção, inclusive de exames criminológicos.
Afinal, trata-se de sentenciado perigoso que cometeu crimes graves e, sendo assim, toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.
No mais, a solução decorre, principalmente, da necessidade concreta e real de se apreciar a periculosidade do agente, sendo a prematura concessão da benesse sem prévia e acurada análise do merecimento solução responsável por incutir odioso sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, vedado se colocar o meio social como "laboratório" destinado a testar a recuperação de delinquente contumaz.
Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a necessidade e, agora, a obrigatoriedade, de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.
(...)
Em síntese, não se encontra suficientemente esclarecida nos autos a capacitação, em si, do sentenciado, ou seu merecimento, para obtenção do benefício. 
Por tudo isto, a realização do exame criminológico é necessária antes da concessão da progressão ao regime semiaberto, regime de maior amplitude e desprovido de total vigilância, devendo o sentenciado aguardar no regime em que se encontra a realização do laudo pericial, nos termos da decisão, para posterior reanalise do benefício. 
Escorreita, portanto, a r. decisão atacada, que fica integralmente mantida.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução promovesse nova análise do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.
A decisão do Ministro Relator assentou a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, e considerou que as instâncias ordinárias não se ampararam em fundamentação idônea, asseverando que “a autoridade coatora ateve-se apenas à gravidade do crime e o período de pena a cumprir, sem considerar elementos do cumprimento da pena. Conforme boletim informativo de pena, o apenado não cometeu novo delito após o início da execução penal, somente há o registro de uma falta grave antiga, reabilitada em 2005, e e não há anotações negativas - STJ, fls. 33/40. No mais, nota-se, no mesmo documento, que o apenado tem muitas remições de pena, por trabalho e estudos, além de ter retornado em todas as saídas temporárias, demonstrando, com isso, preparação para a vida em sociedade.”.
Ocorre que, na espécie, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou a gravidade em concreto do crime cometido pelo reeducando, praticado com violência e grave ameaça, a longa pena a ele imposta, bem como a existência nos autos de exames criminológicos anteriores contrários à concessão do beneficio.
Desse modo, a instância local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 
No mesmo sentido:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC nº 1.081.024/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0033523-51.2025.8.26.0996, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ no Processo nº 0008350-39.2018.8.26.0521.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.

 Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente